Tribunal: STF
Processo: RE 99814
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO QUE, RESOLVENDO MATÉRIA PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO, SUPRIME O EXAME OBRIGATORIO DO 1. GRAU, EXCEDENDO OS
LIMITES DA DEVOLUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE, PREQUESTIONADA E DISCUTIDA
A MATÉRIA, AINDA QUE IMPRECISAMENTE FORMULADA A INVOCAÇÃO DO TEXTO
NEGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO NESTA PARTE.